Tribunal: TJDFT
Processo: 0702219-16.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DA DECISÃO.EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora recorrida nos quais defende haver omissão na redação do acórdão, pois não constou o marco inicial do prazo de 30 dias. Contrarrazões não apresentadas.

2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).

3. Com razão a embargante, uma vez que, de fato, consta a omissão apontada.

4. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para, sanando o vício apontado, determinar que passe a constar da ementa: "VII. Recurso provido. Fixado o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação deste acórdão, para que o Distrito Federal forneça ao recorrente consulta em urologia geral, em qualquer hospital da rede pública, e no caso de impossibilidade, em hospital privado às suas expensas, pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo do cumprimento de sentença. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.

5. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.